Tribunal: STJ
Processo: 0800696-32.2023.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179708 - SE(2024/0410385-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: HOSPITAL SÃO JOSE
ADVOGADOS
: CRISTIANO MIRANDA PRADO - SE005794
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO ESPECIAL.
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS.
ENTIDADE
PRIVADA
BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIOS E EMENDAS
PARLAMENTARES
NA
ÁREA
DA
SAÚDE.
EXIGÊNCIA
DE
REGULARIDADE FISCAL E INSCRIÇÃO NO CADIN. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA EXCEÇÃO DO
§ 3o, DA LC No
E DO
ART. 25,
101/2000
DA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 26
LEI No 10.522/2002.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela União, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal que, em ação ordinária
CF/1988,
ajuizada por entidade beneficente, sem fins lucrativos, que atua na consecução de
políticas públicas de assistência social e de saúde por meio do Sistema Único de
Saúde, manteve sentença que determinou à União abster-se de exigir da autora
comprovação de regularidade fiscal
regularidade perante o CADIN, inclusive
e/ou
apresentação de CPEND, como requisito à continuidade de convênios já firmados e
ao repasse de emendas parlamentares destinadas à aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde, limitando,
porém, a dispensa aos convênios já celebrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível afastar, por
interpretação sistemática e analógica do
§ 3o, da LC no
e do
art. 25,
101/2000
art. 26
da
a exigência de comprovação de regularidade fiscal, inclusive
Lei no 10.522/2002,
ausência de restrição no CADIN e apresentação de CPEND, para entidade privada
beneficente, sem fins lucrativos, que atua na área da saúde e executa ações no
âmbito do SUS, como requisito à continuidade de convênios e ao repasse de
recursos de emendas parlamentares destinados a ações de saúde previamente
pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A LC no
ao disciplinar as transferências voluntárias, exige, em regra, a
101/2000,
comprovação de regularidade do beneficiário quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à
prestação de contas de recursos anteriormente recebidos (art. 25, § 1o, IV, “a”).
4. O
§ 3o, da LC no
e o
da
estabelecem,
art. 25,
101/2000
art. 26
Lei no 10.522/2002
contudo, exceções às sanções de suspensão de transferências voluntárias e às
restrições decorrentes de inadimplementos registrados no CADIN e no SIAFI,
Documento eletrônico VDA55951333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96083d4c-a472-4759-817f-b4f9fe158c24

quando os recursos forem destinados à execução de ações de educação, saúde ou
assistência social, evidenciando a primazia da continuidade dessas políticas públicas
essenciais.
5. A interpretação sistemática dessas normas revela que a finalidade primordial das
exceções é garantir a continuidade de serviços essenciais de educação, saúde e
assistência social, o que autoriza a aplicação analógica do
§ 3o, da LC no
art. 25,
e do
da
às entidades privadas sem fins
101/2000
art. 26
Lei no 10.522/2002
lucrativos que executam essas políticas públicas em regime de colaboração com o
Estado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que é possível destinar subvenção social ou celebrar convênios com
entidades privadas beneficentes de assistência social, mesmo na ausência de
comprovação de regularidade fiscal, desde que cumpridos os demais requisitos
legais e que os recursos se destinem especificamente a ações de educação, saúde ou
assistência social pactuadas no instrumento de transferência.
7. No caso concreto, a entidade beneficiária é entidade beneficente, sem fins
lucrativos, atuante na área da saúde, por meio do SUS, e os convênios já firmados
referem-se à aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de
atenção especializada em saúde, de modo que o afastamento da exigência de
comprovação de regularidade fiscal para a continuidade desses convênios está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não havendo
violação aos arts. 25 da LC no
e 26 da
nem
101/2000
Lei no 10.522/2002,
incompatibilidade com o
§ 3o, da
art. 195,
CF/1988.
8. Diante da aderência do acórdão recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão que afastou, de forma pontual e
vinculada à finalidade social dos convênios em curso, a exigência de regularidade
fiscal como condição para o repasse dos recursos destinados às ações de saúde.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96083d4c-a472-4759-817f-b4f9fe158c24

RECURSO ESPECIAL No 2179708 - SE(2024/0410385-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: HOSPITAL SÃO JOSE
ADVOGADOS
: CRISTIANO MIRANDA PRADO - SE005794
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO ESPECIAL.
TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS.
ENTIDADE
PRIVADA
BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIOS E EMENDAS
PARLAMENTARES
NA
ÁREA
DA
SAÚDE.
EXIGÊNCIA
DE
REGULARIDADE FISCAL E INSCRIÇÃO NO CADIN. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA EXCEÇÃO DO
§ 3o, DA LC No
E DO
ART. 25,
101/2000
DA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 26
LEI No 10.522/2002.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela União, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal que, em ação ordinária
CF/1988,
ajuizada por entidade beneficente, sem fins lucrativos, que atua na consecução de
políticas públicas de assistência social e de saúde por meio do Sistema Único de
Saúde, manteve sentença que determinou à União abster-se de exigir da autora
comprovação de regularidade fiscal
regularidade perante o CADIN, inclusive
e/ou
apresentação de CPEND, como requisito à continuidade de convênios já firmados e
ao repasse de emendas parlamentares destinadas à aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde, limitando,
porém, a dispensa aos convênios já celebrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível afastar, por
interpretação sistemática e analógica do
§ 3o, da LC no
e do
art. 25,
101/2000
art. 26
da
a exigência de comprovação de regularidade fiscal, inclusive
Lei no 10.522/2002,
ausência de restrição no CADIN e apresentação de CPEND, para entidade privada
beneficente, sem fins lucrativos, que atua na área da saúde e executa ações no
âmbito do SUS, como requisito à continuidade de convênios e ao repasse de
recursos de emendas parlamentares destinados a ações de saúde previamente
pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A LC no
ao disciplinar as transferências voluntárias, exige, em regra, a
101/2000,
comprovação de regularidade do beneficiário quanto ao pagamento de tributos,
empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à
prestação de contas de recursos anteriormente recebidos (art. 25, § 1o, IV, “a”).
4. O
§ 3o, da LC no
e o
da
estabelecem,
art. 25,
101/2000
art. 26
Lei no 10.522/2002
contudo, exceções às sanções de suspensão de transferências voluntárias e às
restrições decorrentes de inadimplementos registrados no CADIN e no SIAFI,
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

quando os recursos forem destinados à execução de ações de educação, saúde ou
assistência social, evidenciando a primazia da continuidade dessas políticas públicas
essenciais.
5. A interpretação sistemática dessas normas revela que a finalidade primordial das
exceções é garantir a continuidade de serviços essenciais de educação, saúde e
assistência social, o que autoriza a aplicação analógica do
§ 3o, da LC no
art. 25,
e do
da
às entidades privadas sem fins
101/2000
art. 26
Lei no 10.522/2002
lucrativos que executam essas políticas públicas em regime de colaboração com o
Estado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que é possível destinar subvenção social ou celebrar convênios com
entidades privadas beneficentes de assistência social, mesmo na ausência de
comprovação de regularidade fiscal, desde que cumpridos os demais requisitos
legais e que os recursos se destinem especificamente a ações de educação, saúde ou
assistência social pactuadas no instrumento de transferência.
7. No caso concreto, a entidade beneficiária é entidade beneficente, sem fins
lucrativos, atuante na área da saúde, por meio do SUS, e os convênios já firmados
referem-se à aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de
atenção especializada em saúde, de modo que o afastamento da exigência de
comprovação de regularidade fiscal para a continuidade desses convênios está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não havendo
violação aos arts. 25 da LC no
e 26 da
nem
101/2000
Lei no 10.522/2002,
incompatibilidade com o
§ 3o, da
art. 195,
CF/1988.
8. Diante da aderência do acórdão recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão que afastou, de forma pontual e
vinculada à finalidade social dos convênios em curso, a exigência de regularidade
fiscal como condição para o repasse dos recursos destinados às ações de saúde.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIÃO, com fundamento no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do
art. 105, inciso III,
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 550-552):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES EM AÇÃO
ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. LIBERAÇÃO DO REPASSE DE
VERBAS DE CONVÊNIOS JÁ FIRMADOS. ENTIDADE PRIVADA SEM
FINS LUCRATIVOS. FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
ENQUADRAMENTO. REGULARIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DISPENSA PARA CONVÊNIOS E REPASSES FUTUROS.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO DO
PARTICULAR IMPROVIDO. APELO DA UNIÃO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Apelações interpostas pela União e pelo particular em face da sentença que,
ratificando a tutela de urgência concedida, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para determinar à União que se abstenha de exigir da parte
autora a comprovação de certidão de regularidade fiscal
de regularidade
e/ou
perante CADIN, como requisito à continuidade dos convênios já firmados
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

com a União. Verba fixada no percentual de 5% sobre o valor atualizado da
causa de R$ 3.775.361,00 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil,
trezentos e sessenta e um reais), nos termos do artigo 85, §3o, III, do
CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido
de que a concessão do benefício da justiça gratuita somente é possível
mediante a comprovação da insuficiência de recursos. Tal orientação restou
sedimentada na
que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da
Súmula 481/STJ,
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. No caso, os documentos apresentados pela demandante, notadamente o
balancete do ano de 2022, apontam déficit de R$5.025.557,67, de modo que
comprova a inviabilidade de pagamento das despesas processuais e eventuais
verbas sucumbenciais, devendo ser mantido o benefício deferido pelo juízo de
primeiro grau.
4. A parte autora pretende ver reconhecido o seu direito de "formalizar
convênio para o recebimento de emendas parlamentares e autorizar o repasse
das emendas parlamentares destinadas ao Hospital Autor, já asseguradas em
convênio já firmados, mesmo que esteja com restrição no CADIN e sem que
seja necessário apresentar a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos (CPEND), visto que se destinam a fins sociais."
5. É consabido que o
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.°
art. 25
) prevê a impossibilidade de repasse de recursos de convênios
101/2000
federais para os Estados e Municípios inadimplentes com o Governo Federal.
De outra banda, tendo em vista o interesse público e as necessidades da
população, beneficiária final das verbas, tanto na LC n.°
como na lei
101/2000
que regulamenta o CADIN (Lei n.°
) excepcionam a restrição do
10.522/2002
repasse de verbas federais a Estados e Municípios inadimplentes nas hipóteses
em que os recursos públicos são destinados à implementação de ações
referentes à saúde, à educação e à assistência social.
6. Sendo assim, se as transferências de recursos federais tiverem por objeto
(finalidade) a realização de ações de educação, saúde, assistência social ou
outras ações sociais, bem como ações em faixa de fronteira, será permitido o
repasse dos valores mesmo que os entes envolvidos estejam figurando no
CAUC. Embora os artigos 25 da LC
e 26 da
101/2000
Lei no 10.522/02
apenas façam menção aos entes políticos, não há óbice que tal entendimento
seja aplicado em favor da unidade hospitalar demandante.
7. Na espécie, o juízo de primeiro grau registrou que: "no caso analisado, em
que pese não se tratar de transferência de recursos para outro ente federativo,
observo tratar-se de emendas parlamentares para entidade beneficente, sem
fins lucrativos, que atua na consecução de políticas públicas de assistência
social e de saúde, especialmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS,
que se consubstanciam como direito social da população e dever do Estado
(arts. 196 e 203,
)".
CF/88
8. Hipótese em que os convênios já firmados referidos na sentença impugnada,
de no's

e
são relativos
047144/2021, 044227/2021, 024523/2022
024765/2022
à aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção
especializada em saúde, de modo que deve ser suspensa a restrição existente
em desfavor da autora para fins de recebimento de verbas públicas, consoante
concluiu a magistrada de primeiro grau.
9. Tratando-se de transferência de recursos para entidade beneficente, sem fins
lucrativos, que atua na consecução de políticas públicas de assistência social e
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

de saúde, especialmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, que se
consubstanciam como direito social da população e dever do Estado (arts. 196
e 203,
), a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que
CF/88
se impõe.
10. Em contrapartida, não merece prosperar o pleito do demandante/recorrente,
para ser desde já determinado o afastamento de obrigação fiscal para poder
firmar convênios futuros e liberados repasses de verbas parlamentares, dado
que não cabe ao Poder Judiciário, de forma genérica, autorizar a dispensa de
determinadas obrigações futuras em substituição à autoridade administrativa.
Cabe ao demandante, no caso concreto, socorrer-se do Poder Judiciário em
situações em que entenda ter havido violação ao seu direito, dada a garantia
constitucional referente à inafastabilidade de jurisdição.
11. Em relação ao montante devido a título de honorários advocatícios, o
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso representativo
da controvérsia (TEMA 1076) entendeu pela impossibilidade de fixação de
honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da
causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, determinando a
observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do
CPC.
12. A tese disposta no TEMA 1.076 dos recursos repetitivos deve ser
complementada com o posicionamento estabelecido pelo Pleno no STF, no
julgamento da ACO n.o 2.988 (Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 21.02.2022),
que concluiu pela possibilidade de fixação da verba sucumbencial por
equidade, conforme o
§ 8o, do CPC, quando a fixação de honorários
art. 85,
importar em condenação desproporcional e injusta à parte sucumbente, tal
qual a hipótese dos autos.
13. No caso, a fixação da verba honorária no valor de R$10.000,00, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, se mostra uma remuneração condigna com o
bom desempenho do causídico representante do particular, notadamente o zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho e o tempo exigido para o seu trabalho, e em respeito aos
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Apelação do particular improvida. Apelação da União parcialmente
provida, tão somente para redução da verba honorária para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Em razões de recurso especial (fls. 573-580), a União sustenta que o acórdão
recorrido violou os arts. 25 da Lei Complementar no
e 26 da
ao
101/2000
Lei no 10.522/2002
afastar a exigência de comprovação de regularidade fiscal de entidade privada para a
continuidade de convênios que envolvem transferência de recursos públicos.
Alega que a legislação federal impõe a verificação prévia da regularidade fiscal
como requisito para a celebração de instrumentos que impliquem repasse de recursos públicos.
Nesse sentido, invoca o
o da
que estabelece a obrigatoriedade de
art. 6
Lei no 10.522/2002,
consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal para a realização de operações de
crédito com recursos públicos, concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de
convênios, acordos ou contratos que envolvam desembolso de recursos públicos.
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

Sustenta também que normas regulamentares, como o Decreto no 11.531/2023,
estabelecem vedações à celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos que
não preencham determinados requisitos de regularidade e idoneidade, além de preverem a
manutenção do Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim) pela
Controladoria-Geral da União.
Afirma ainda que a
(Lei de Diretrizes Orçamentárias de
Lei no 14.791/2023
2024), em seu
X, exige, para a transferência de recursos a entidades privadas sem fins
art. 90,
lucrativos, a apresentação de certidões de regularidade fiscal relativas aos tributos administrados
pela Receita Federal e à dívida ativa da União, bem como certificado de regularidade do FGTS e
situação regular no Cadin. Assim, a comprovação de regularidade fiscal constitui requisito legal
para a celebração e execução de convênios e contratos de repasse.
Argumenta que o acórdão recorrido afastou indevidamente tais exigências ao
aplicar o
da
e o
§ 3o, da LC no
dispositivos que
art. 26
Lei no 10.522/2002
art. 25,
101/2000,
tratam da suspensão de restrições à transferência de recursos federais destinados a ações sociais.
Contudo, sustenta que tais normas se aplicam exclusivamente às transferências realizadas entre
entes da Federação, e não às relações com entidades privadas, como ocorre no caso.
Destaca que o
da
refere-se expressamente à suspensão
art. 26
Lei no 10.522/2002
de restrições para transferências destinadas a Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto o
da LC no
define transferência voluntária como a entrega de recursos a outro
art. 25
101/2000
ente da Federação e prevê exceção apenas quanto à aplicação das sanções de suspensão dessas
transferências.
Sustenta, portanto, que o acórdão ampliou indevidamente o alcance de normas
excepcionais, que devem ser interpretadas restritivamente, ao estender sua aplicação a entidade
privada que não integra a Federação.
Diante disso, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e reconhecer a possibilidade de exigência de comprovação de regularidade fiscal como
requisito para a continuidade dos convênios celebrados com a entidade privada autora.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 598). O Recurso Especial foi admitido
na origem (fls. 599-600).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos consiste em definir se é possível dispensar a
comprovação de regularidade fiscal — especialmente a inexistência de restrição no CADIN e a
apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND) — para que
entidade privada beneficente, sem fins lucrativos, formalize convênios e receba recursos
provenientes de emendas parlamentares destinadas à área da saúde.
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

A entidade autora sustenta que, embora possua restrição no CADIN e não
apresente regularidade fiscal, deve ser autorizada a formalizar convênios e receber os repasses de
emendas parlamentares já destinadas ao hospital, uma vez que os recursos têm finalidade social
e se destinam à execução de ações de saúde e assistência social realizadas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), em benefício da coletividade.
A União, por sua vez, defende que a comprovação de regularidade fiscal constitui
requisito legal para a celebração e execução de convênios que envolvam transferência de
recursos públicos, não podendo ser afastada com base nas exceções previstas no
da LC no
art. 25
e no
da
pois tais dispositivos se referem exclusivamente às
101/2000
art. 26
Lei no 10.522/2002,
transferências realizadas entre entes da Federação.
O acórdão recorrido entendeu que, embora esses dispositivos mencionem apenas
entes federativos, é possível aplicar a mesma lógica às entidades privadas beneficentes que
atuam na execução de políticas públicas de saúde e assistência social, em razão do interesse
público envolvido e do caráter social das atividades desempenhadas. Com esse fundamento,
manteve a sentença que afastou a restrição existente no CADIN para permitir o recebimento de
recursos decorrentes de convênios já firmados, destinados à aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde.
Todavia, o Tribunal de origem limitou os efeitos da decisão aos convênios já
celebrados, afastando o pedido da autora para que fosse reconhecida, de forma genérica, a
dispensa de regularidade fiscal para a celebração de convênios futuros, por entender que não
cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise prévia dos requisitos
administrativos necessários para novos repasses.
Transcrevo, por oportuno, excerto do r. acórdão (fls. 547-548):

A parte autora pretende ver reconhecido o seu direito de "formalizar convênio
para o recebimento de emendas parlamentares e autorizar o repasse das
emendas parlamentares destinadas ao Hospital Autor, já asseguradas em
convênio já firmados, mesmo que esteja com restrição no CADIN e sem que
seja necessário apresentar a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos (CPEND), visto que se destinam a fins sociais."
É consabido que o
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.°
art. 25
101/2000
) prevê a impossibilidade de repasse de recursos de convênios federais para os
Estados e Municípios inadimplentes com o Governo Federal. De outra banda,
tendo em vista o interesse público e as necessidades da população, beneficiária
final das verbas, tanto na LC n.°
como na lei que regulamenta o
101/2000
CADIN (Lei n.°
) excepcionam a restrição do repasse de verbas
10.522/2002
federais a Estados e Municípios inadimplentes nas hipóteses em que os
recursos públicos são destinados à implementação de ações referentes à saúde,
à educação e à assistência social.
Sendo assim, se as transferências de recursos federais tiverem por objeto
(finalidade) a realização de ações de educação, saúde, assistência social ou
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

outras ações sociais, bem como ações em faixa de fronteira, será permitido o
repasse dos valores mesmo que os entes envolvidos estejam figurando no
CAUC.
Embora os artigos 25 da LC
e 26 da
apenas façam
101/2000
Lei no 10.522/02
menção aos entes políticos, não há óbice que tal entendimento seja aplicado
em favor da unidade hospitalar demandante. Na espécie, o juízo de primeiro
grau registrou que: "no caso analisado, em que pese não se tratar de
transferência de recursos para outro ente federativo, observo tratar-se de
emendas parlamentares para entidade beneficente, sem fins lucrativos, que
atua na consecução de políticas públicas de assistência social e de saúde,
especialmente por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, que se
consubstanciam como direito social da população e dever do Estado (arts.
".
196 e 203,
)
CF/88
Hipótese em que os convênios já firmados referidos na sentença impugnada,
de no's
(e-STJ Fl.547) são relativos à aquisição de equipamentos
047144/2021,
e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde, de
modo que deve ser suspensa a restrição existente em desfavor da autora para
fins de recebimento de verbas públicas, consoante concluiu a magistrada de
primeiro grau.
Portanto, tratando-se de transferência de recursos para entidade beneficente,
sem fins lucrativos, que atua na consecução de políticas públicas de
assistência social e de saúde, especialmente por meio do Sistema Único de
Saúde - SUS, que se consubstanciam como direito social da população e dever
do Estado (arts. 196 e 203,
), a manutenção da sentença de procedência
CF/88
é medida que se impõe.
Em contrapartida, não merece prosperar o pleito do demandante/recorrente,
para ser desde já determinado o afastamento de obrigação fiscal para poder
firmar convênios futuros e liberados repasses de verbas parlamentares, dado
que não cabe ao Poder Judiciário, de forma genérica, autorizar a dispensa de
determinadas obrigações futuras em substituição à autoridade administrativa.
Cabe ao demandante, no caso concreto, socorrer-se do Poder Judiciário em
situações em que entenda ter havido violação ao seu direito, dada a garantia
constitucional referente à inafastabilidade de jurisdição.

A Lei Complementar no
ao disciplinar as transferências voluntárias,
101/2000,
estabelece, em seu
que a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
art. 25,
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, depende do atendimento de
determinados requisitos, entre os quais a comprovação de regularidade do beneficiário quanto ao
pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como
quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos.
O mesmo dispositivo, todavia, prevê exceção à aplicação das sanções de
suspensão de transferências voluntárias. Nos termos do
§ 3o, da referida lei
art. 25,
complementar, tais sanções não se aplicam quando as transferências se destinarem à execução de
ações relativas à educação, à saúde ou à assistência social.
Vejamos:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência

voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde.
§ 1 São exigências para a realização de transferência voluntária, além
o
das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II - (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do
da Constituição;
art. 167
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à
prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a
Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2 É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da
o
pactuada.
§ 3 Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências
o
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas
a ações de educação, saúde e assistência social. (Destaquei)

Assim, embora, em regra, seja legítima a exigência de regularidade fiscal para a
celebração de convênios e a transferência de recursos públicos, o próprio ordenamento jurídico
estabelece hipóteses excepcionais em que tal exigência pode ser afastada, especialmente quando
estiverem em jogo recursos destinados à implementação de políticas públicas em áreas
socialmente sensíveis.
Nesse sentido, a
ao tratar do Cadastro Informativo de
Lei no 10.522/2002,
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), também prevê, em seu
a
art. 26,
suspensão de restrições à transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios quando os valores se destinarem à execução de ações sociais ou a ações em faixa de
fronteira, ainda que haja inadimplementos registrados no Cadin ou no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
A interpretação sistemática dessas normas evidencia que a finalidade primordial
das exceções legais é assegurar a continuidade de políticas públicas essenciais nas áreas de
educação, saúde e assistência social, direitos expressamente consagrados no Título VIII da
Constituição Federal, que trata da ordem social.
Nessa perspectiva, mostra-se adequada a aplicação analógica da exceção prevista
no
§ 3o, da Lei Complementar no
às entidades privadas sem fins lucrativos que
art. 25,
101/2000
atuam na execução de tais políticas públicas. Embora tais entidades não integrem a Federação,
desempenham atividades de relevante interesse público, muitas vezes em regime de colaboração
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

com o Estado, de modo que a vedação à celebração ou execução de convênios, fundada
exclusivamente na ausência de regularidade fiscal, pode comprometer a continuidade de serviços
essenciais à coletividade.
Foi exatamente essa a compreensão adotada pelo acórdão recorrido, ao
reconhecer a possibilidade de afastamento da exigência de apresentação das certidões de
regularidade fiscal no caso de entidade beneficente vinculada à área da saúde, cujas atividades se
desenvolvem no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
sentido de que a aplicação da exceção prevista no
§ 3o, da Lei de Responsabilidade Fiscal
art. 25,
deve considerar, sobretudo, a natureza da atividade desempenhada pela instituição destinatária
dos recursos, não se limitando a distinguir entre transferências voluntárias ou obrigatórias.
Assim, quando os recursos se destinam à execução de ações de saúde, educação ou assistência
social, admite-se o afastamento das restrições decorrentes da ausência de regularidade fiscal, a
fim de garantir a continuidade de serviços essenciais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA
JURÍDICA
DE
DIREITO
PRIVADO
QUALIFICADA
COMO
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. PRETENSÃO DE
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO FEDERAL SEM A
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E INDEPENDENTE DE
SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO
QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
AUTORAL.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior, por analogia das normas previstas nos §§ 1o e
3o do
da Lei Complementar n.
e no
da
art. 25
101/2005
art. 26
tem decidido pela possibilidade de a autoridade
Lei n. 10.522/2002,
competente destinar subvenção social a entidade privada, qualificada
como beneficente de assistência social, mesmo nos casos em que não há
comprovação da regularidade fiscal e haja inscrição em cadastros de
inadimplentes (desde que cumpridos os demais requisitos e condições), na
hipótese em que os recursos financeiros forem destinados,
especificamente, ações de educação, saúde e assistência social, como
pactuado no respectivo instrumento de transferência. Precedentes.
3. No caso dos autos, considerada a premissa de que a parte impetrante
pretende assinar o convênio para a "aquisição de equipamentos e material
permanente para a unidade de atenção especializada em saúde", o acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região não reflete ilegalidade, ao tempo em
que o recurso especial não é a via recursal adequada à revisão de acórdão que,
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

apoiado nas provas, concede ou denega ou mandado de segurança, na medida
em que há necessidade de exame do acervo probatório para o fim de analisar a
comprovação de direito líquido e certo (Súmula 7 do STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.207.429/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
) (Destaquei)
29/9/2025,
7/10/2025.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE
BENEFICENTE.
CERTIDÕES
NEGATIVAS.
CELEBRAÇÃO
DE
CONVÊNIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ILEGITIMIDADE DA
ART. 1.022
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
FUNASA. ARTIGOS DE LEI SEM COMANDO NORMATIVO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO.
SÚMULAS N. 283 E
AFASTADA A EXIGÊNCIA DAS
294/STF.
CERTIDÕES. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ.
IN CASU
I - Sociedade Hospitalar Angelina Caron, na qualidade de entidade
beneficente, impetrou mandado de segurança contra autoridades do Fundo
Nacional da Saúde e da Funasa objetivando a dispensa da apresentação da
Certidão Negativa de Débito - CND conjunta
e CADIN nos
RFB/PGFN/INSS
convênios SICONV da Impetrante, de modo que possa haver a celebração de
convênios, cuja efetivação dependa exclusivamente da apresentação de tais
documentos.
II - A ordem foi concedida, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal a
.
quo
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA FUNASA
III - A alegação de violação do
do
é genérica, sem
art. 1.022
CPC/2015
desenvolver argumentos para sustentar a apontada omissão e demonstrar de
que forma teria se dado. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - Incidem as Súmulas n. 283 e
no tocante à alegação de
284/STF
ilegitimidade passiva da Funasa para o feito, uma vez que, além de os artigos
de lei federal por ela invocados como violados não terem comando normativo
suficiente para tanto, não foi impugnado o fundamento utilizado para manter o
decisum de sua legitimidade em decorrência da necessidade de analisar o
preenchimento das exigências legais e a aprovação do cadastramento
respectivo.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
V - O entendimento do acórdão recorrido acerca da possibilidade de
afastar a exigência de apresentação das certidões, por se tratar de
entidade beneficente, ligada à saúde, está em consonância com
precedentes desta Corte:
Rel. Ministra Assusete
REsp n. 1.669.173/PR,
Magalhães, DJe
Rel. Ministro Sérgio
6/10/2017, AREsp n. 1.184.050/PR,
Kukina, DJe 1/12/2017.
VI - Agravo da Funasa conhecido para não conhecer do recurso especial.
Recurso especial da União desprovido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.801.809/PR,
julgado em
DJe de
) (Destaquei)
8/11/2022,
14/11/2022.
Desse modo, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao
admitir o afastamento da exigência de comprovação de regularidade fiscal para entidade
beneficente que atua na área da saúde, encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, razão pela qual não há falar em violação aos dispositivos
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

legais invocados pela União, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido e o desprovimento
do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: c786223f-933f-43c1-83bd-3c242a2ce719

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.179.708 / SE
Número Registro: 2024/0410385-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006963220234058500 8006963220234058500
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: HOSPITAL SÃO JOSE
ADVOGADOS
: CRISTIANO MIRANDA PRADO - SE005794
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:23
Código de Controle do Documento: 407a184f-64ef-4268-b029-f3b5f652548a